Tribunal: TJDFT
Processo: 0725707-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725707-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: LAWRENCE SARKIS CAMPOS, ROSANA SARKIS CAMPOS, NUR SARKIS CAMPOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido feito em sede de contraminuta do agravo por ser via eleita inadequada. Após, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados id. 1386692 no prazo de 5 (cinco) dias em observância ao devido processo legal. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 11:49:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador